Tribunal: TJDFT
Processo: 0754428-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. MEDIDA CAUTELAR. ALTERAÇÃO DE GUARDA. RESTRIÇÃO DE VISITAS. MEDIDAS PROTETIVAS. RELAÇÃO CONFLITUOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSÁRIA.
1. As medidas protetivas invocadas em favor da genitora não induzem risco à filha menor, precipuamente se a decisão consignou expressamente a exceção para que o genitor mantivesse contato com a filha comum, conforme estabelecido no acordo de guarda.
2. Considerando que os insultos não evidenciam condutas agressivas do pai em relação à criança, o pedido da agravante de alteração de guarda e restrição de visitas esbarra na probabilidade do direito e no risco de dano, precipuamente quando o comportamento da genitora igualmente fomenta a situação de animosidade.
3. O regime de guarda e visitas será revisto pelo juízo a quo diante de atividade instrutória aprofundada.
4. Negou-se provimento ao recurso.